Tribunal: TJBA
Processo: 0004120-84.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004120-84.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: CERAMICA JOAO DE BARRO LTDA.

Advogado(s)
:
ALEX RAMON BATISTA CORREIA, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004120-84.2012.8.05.0088
, em que figuram como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como embargada CERÂMICA JOÃO DE BARRO LTDA..

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.